Tribunal: STF
Processo: HC 187578
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos
    O Ministro Roberto Barroso encaminhou estes autos à Presidência com o seguinte despacho: 
    “Referente à Petição nº 47165/2020: a parte impetrante requer a ‘redistribuição do presente writ ao ministro relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.104.643/PE, ou, quando não, à segunda turma/STF’. 
    Aponta, para tanto, os seguintes fundamentos: 
    ‘[...] verifica-se o prévio processamento, nessa colenda Suprema Corte, do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.104.643/PE, interposto pelo paciente CÉSAR ROMERO DO NASCIMENTO LYRA, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, com julgamento colegiado, pela c. Segunda Turma, de Agravo Regimental. Tal circunstância, s.m.j., atrairia a incidência do art. 69, caput, do RI/STF, dispondo que ‘A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’. Entretanto, na hipótese de se entender que a decisão de não seguimento do Extraordinário afastaria a regra geral, ex vi do § 2º do anotado artigo regimental (‘Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’), nesse caso, forçoso o reconhecimento da prevenção da Segunda Turma, em decorrência da norma cogente prevista no art. 10 do RI/STF.’
    Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Presidência.” (grifos da autora)
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, verifico que o Ministro Gilmar Mendes, sem analisar o mérito, negou seguimento ao RE nº 1.104.643. 
    Essa decisão, na qual o mérito do recurso não foi analisado, foi mantida pela Segunda Turma nos sucessivos recursos apresentados, tendo o trânsito em julgado se aperfeiçoado em 4/9/18.
    Logo, não há que se falar da regra contida no art. 10 do RISTF.
    Nesse contexto, à luz do § 2º do art. 69 do RISTF, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente